Tribunal: TJMT
Processo: 1036623-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036623-92.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), ARILDO RELIQUIAS SANTOS - CPF: 459.898.501-15 (EMBARGADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA E ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. RETIFICAÇÃO FORMAL DO RESULTADO DO JULGAMENTO SEM ALTERAÇÃO DO CONTEÚDO DECISÓRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Banco Daycoval S.A. contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado do TJMT, que deu provimento parcial ao Agravo de Instrumento n. 1036623-92.2025.8.11.0000, interposto em face de decisão no Cumprimento de Sentença oriundo de ação revisional de contrato de cartão de crédito consignado. O acórdão suspendeu a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados judicialmente, permitindo o prosseguimento do feito apenas quanto à verba honorária sucumbencial incontroversa. O embargante alega existência de erro material e contradição interna no dispositivo do acórdão, pois todos os pedidos do agravo teriam sido acolhidos, o que justificaria a correção formal do resultado do julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material e contradição interna no acórdão embargado, que consignou “provimento parcial” ao recurso, embora todos os pedidos formulados no agravo de instrumento tenham sido acolhidos, o que justificaria a retificação formal do dispositivo para constar “provimento”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm por finalidade a correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. A jurisprudência do STJ admite, excepcionalmente, efeitos modificativos aos embargos declaratórios quando a correção de um vício do art. 1.022 do CPC implicar, como consequência necessária, a alteração formal da decisão.

5. Constatada contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, que reconheceu a inexigibilidade do valor principal executado e afastou a exigência de demonstrativo, acolhendo integralmente os pedidos do agravo, impõe-se a correção da conclusão do julgamento.

6. A indicação de “provimento parcial” decorreu de imprecisão formal, uma vez que a limitação da execução à verba honorária não integrou a controvérsia recursal.

7. A correção do resultado do julgamento não implica alteração do conteúdo decisório nem do mérito da decisão, razão pela qual não se aplica a majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos acolhidos.

Tese de julgamento:

1. A contradição interna e o erro material no dispositivo do acórdão devem ser sanados por embargos de declaração, quando a conclusão do julgamento divergir dos fundamentos e todos os pedidos recursais tiverem sido acolhidos.

2. A correção formal do resultado do julgamento, sem alteração do mérito, não enseja a aplicação do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2231686/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11.12.2023,
DJe
14.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N. 1036623-92.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
BANCO DAYCOVAL S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DAYCOVAL S.A. contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, deu provimento parcial ao Agravo de Instrumento n. 1036623-92.2025.8.11.0000, interposto pelo embargante em face de decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1007764-32.2024.8.11.0055, oriundo de Ação Revisional de contrato de cartão de crédito consignado, para suspender a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados judicialmente, mantendo o prosseguimento do feito apenas em relação à verba honorária sucumbencial incontroversa, no valor de R$ 2.702,15 (dois mil, setecentos e dois reais e quinze centavos).

O embargante sustenta a existência de contradição interna e erro material no julgado, ao argumento de que, não obstante a conclusão do dispositivo tenha consignado “recurso parcialmente provido”, todos os pedidos formulados no Agravo de Instrumento teriam sido integralmente acolhidos, inexistindo sucumbência recursal. Requer, assim, a correção do dispositivo, para que conste o provimento integral do recurso, sem alteração do conteúdo decisório (ID. 340257876).

Intimado, o embargado ARILDO RELÍQUIAS SANTOS apresentou impugnação aos embargos, pugnando pela sua rejeição, ao fundamento de inexistência de vício e de caráter protelatório da insurgência, com pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé (ID. 341270368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação controvérsia restrita à existência de contradição interna e de erro material consistente em imprecisão formal na qualificação do resultado do julgamento, ao argumento de que, embora o dispositivo tenha consignado que o agravo de instrumento foi “parcialmente provido”, todos os pedidos efetivamente deduzidos no recurso foram integralmente acolhidos, inexistindo sucumbência recursal.

O recurso de embargos de declaração constitui instrumento processual destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à modificação substancial do julgado.

Embora a regra seja a impossibilidade de modificar o julgado, o STJ admite a atribuição de efeitos infringentes (modificativos) aos embargos em situações excepcionais, como consequência necessária da correção de um dos vícios do art. 1.022 do CPC.

A propósito:

“(...)
Via de regra
, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária. (...)”.
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2231686 SP 2022/0329685-5, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/12/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2023).

Razão assiste ao embargante.

Da leitura sistemática do relatório, da fundamentação e do dispositivo, verifica-se que o agravo de instrumento foi interposto para ver reconhecida a inexigibilidade do valor principal executado, por ausência de fato gerador e afastar a exigência de apresentação de demonstrativo prevista no art. 525, §4o, do CPC, por se tratar de alegação de inexistência da própria obrigação (ID. 323098354).

Ambas as pretensões foram integralmente acolhidas no voto condutor, que reconheceu a inexigibilidade do valor principal, determinou a suspensão da execução quanto a esse montante e manteve o prosseguimento do cumprimento de sentença apenas em relação à verba honorária incontroversa (ID. 338895878).

A menção, no dispositivo, ao “provimento parcial” decorreu, portanto, de imprecisão formal, uma vez que a limitação dos honorários advocatícios não integrou a
devolutividade
recursal, por já ter sido reconhecida anteriormente, não podendo servir de fundamento para caracterizar sucumbência no agravo.

Assim, tendo sido acolhidos todos os pedidos efetivamente formulados no recurso, impõe-se o reconhecimento do provimento integral, sem qualquer alteração do conteúdo decisório ou do mérito do acórdão.

Ademais, mantém-se a ausência de majoração dos honorários recursais, porquanto não houve atuação recursal da parte agravada capaz de justificar a incidência da verba prevista no art. 85, §11, do CPC.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, para sanar o erro material apontado, a fim de retificar o dispositivo do acórdão, fazendo constar que o recurso de agravo de instrumento foi provido, mantidos inalterados os fundamentos, as conclusões e o conteúdo decisório do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026